Tribunal: STF
Processo: RMS 37057
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Regulamentação de visita social em presídios federais de segurança máxima. Impugnação da Portaria MJ nº 157/2019.



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se impugnava a Portaria MJ nº 157/2019.



    2. A decisão agravada teve por fundamento o óbice imposto pelo enunciado nº 266 da Súmula do STF, que afasta a viabilidade da impetração de mandado de segurança para impugnar norma em abstrato, conforme a jurisprudência desta Corte.



    3.  O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reiterou os argumentos deduzidos na petição inicial quanto ao mérito do writ. A ausência de impugnação específica determina a inadmissibilidade do recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4.  Agravo interno não conhecido.